Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Contradição. O acórdão embargado concluiu que o autor, por ato voluntário, entregou seu cartão e a senha ao estelionatário, supostamente para receber outros cartões de crédito. Com isso, foi negligente e não agiu com os cuidados mínimos que se esperava da situação, razão pela qual se conclui que não houve falha na prestação do serviço bancário. Não há contradição, obscuridade ou omissão na decisão que reconhece na conduta do autor a causalidade do prejuízo, pois, conforme consignado, é inviável para o banco réu monitorar todas as operações bancárias realizadas pelo consumidor, notadamente quando há utilização do cartão com chip e utilização da senha. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.